Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino. Vias de fato. Pena. Agravante. Semi-imputabilidade. Fração. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 8 dias de prisão simples, no regime aberto, substituídas por tratamento ambulatorial, pelos crimes de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino (duas vezes) e pela contravenção penal de vias de fato.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se incide a agravante da violência doméstica contra a mulher na contravenção penal de vias de fato; (ii) fração de diminuição da pena pela semi-imputabilidade.
III - Razões de decidir
3. Incide na contravenção penal de vias de fato - que não tem entre seus elementos a violência doméstica ou familiar contra a mulher - a agravante do art. 61, II, “f”, do CP. A incidência da L. 11.340/06 e a competência do juizado especializado decorrem do contexto em que cometida a infração penal; a agravante, por sua vez, incidiu porque o réu cometeu vias de fato prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.
4. A fração de diminuição da pena pela semi-imputabilidade é dimensionada pelo grau de comprometimento da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A fração máxima de 2/3 exige comprometimento severo, próximo à inimputabilidade, e não se justifica quando preservada a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e comprometida, apenas em parte, a capacidade de autodeterminar-se.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 61, II, “f”, e 129, § 13; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1147389, 0015209-09.2015.8.07.0003, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, julgado em 24/1/2019, publicado em 4/2/2019; Acórdão 1775124, 0727190-53.2022.8.07.0001, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023, publicado em 31/10/2023; Acórdão 1944168, 0706443-21.2023.8.07.0010, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 13/11/2024, publicado em 28/11/2024.